Tribunal: TJDFT
Processo: 0041666-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041666-96.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CLEVER GERALDO CAETANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANO AO MEIO AMBIENTE. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. 1. Em se tratando de responsabilidade ambiental, a legislação pátria adotou a teoria do risco integral no caso de reparação civil. Verificado o nexo causal entre a lesão ao meio ambiente e a ação ou omissão do agente, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81. 2. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 3. A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial. 4. A medida coercitiva deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não seja fonte de enriquecimento indevido ou, por sua insuficiência, desestímulo ao devido cumprimento da obrigação. 5. Recurso não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 10, e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil, porque o ônus da prova foi invertido apenas em sede de sentença, em flagrante desrespeito ao princípio da não surpresa; b) artigos 464, 474 e 480, todos do CPC, pois a perícia apresentada padece de incongruências que merecem ser esclarecidas, o que foi inviabilizado ante a sua não participação no trabalho pericial; c) artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, porquanto, diante de sua hipossuficiência e da idade avançada, a multa diária deve ser minorada pois foi fixada em valor excessivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 10, 373, §1o, 464, 474 e 480, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora considerou que: a) “não se está, efetivamente, a aplicar a inversão do ônus da prova, uma vez que o Ministério Público apresentou os documentos de que dispunha e, desse modo, caberia ao réu carrear outros que viessem a caracterizar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado”; b) “Realmente, embora afirme que os fatos não ocorreram segundo o laudo pericial, na ausência de dados suficientes para confirmar que a situação se deu como alegado pelo apelante, a r. sentença hostilizada deve ser mantida intacta, uma vez que, além de traduzir a melhor interpretação do direito e dos fatos levados à apreciação judicial”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, pois, para “Infirmar as conclusões do aresto a quo sobre o valor da multa diária demandaria o reexame de provas, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 976.766/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015